Tribunal: TJDFT
Processo: 0720688-17.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720688-17.2021.8.07.0007 RECORRENTE: HUDSON NUNES MACHADO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PROVA PRODUZIDA. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. DANO MORAL. QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que condenou ora apelante, como incurso nas penas do art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41 c/c arts. 5o e 7o da Lei 11.340/06, à pena de 01 (um) mês e 02 (dois) dias de prisão simples, em regime inicial semi-aberto, fixando ainda indenização mínima por danos morais à vítima no valor de 01 (um) salário-mínimo vigente na presente data, corrigido monetariamente pelo IGPM a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com juros de mora de 1% ao mês, a partir da data dos fatos (Súmula 54 do STJ). 2. A pretensão do apelante se funda em insuficiência probatória hábil ao reconhecimento de autoria e materialidade do delito e, superada esta questão, em inadequação da pena imposta ao sentenciado e em sua condenação a título de danos morais. 3. Trata-se a imputação acusatória da prática da infração penal de vias de fato, prevista no art. 21 da Lei de Contravenção Penal (Decreto-Lei n° 3.688/1941), e que consiste na prática de violência contra a pessoa sem produção de lesões corporais. 3.1. É da natureza do delito a inexistência de vestígios materiais que viabilizem a realização de exame de corpo de delito, daí porque a infração penal pode ser comprovada por qualquer meio de prova, mormente pelo depoimento das testemunhas que presenciaram o fato. 4. No caso dos autos o relato da testemunha ouvida em juízo é claro e contundente acerca do fato deduzido na inicial acusatória, inclusive por ter, na qualidade de motorista de transporte por aplicativo, conduzido a vítima ao local do fato, ter presenciado a agressão, que foi praticada no interior de seu veículo, e, após esta, ter conduzido a vítima à delegacia de polícia. 5. Mantém-se a pena privativa de liberdade fixada na sentença, porque de acordo com as circunstâncias do caso concreto, com adequada observância aos critérios de fixação previstos no Código Penal, considerandose, no caso, a existência de circunstância desfavorável ao sentenciado. 5.1. Esta Corte já assentou que a prática do delito à vista ou na presença de crianças e adolescentes constitui fundamento idôneo para a majoração da pena base, tendo em vista o evidente abalo emocional a que são submetidos. 6. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.675.874/MS, Tema no 983 dos recursos repetitivos, decidiu pela possibilidade de o julgador fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia. 6.1. Mantido o valor mínimo arbitrado para indenização a título de danos morais, por não se mostrar, no caso, demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, tampouco baixo o suficiente para lhe retirar seu caráter punitivo. 7. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em razão da ausência de elementos probatórios que justifiquem a manutenção da condenação; b) artigo 59 do Código Penal, pugnando pela redução da pena, ante a equivocada valoração das circunstâncias judiciais elencadas no artigo tido por violado; Requer, ainda, a fixação do regime aberto como regime inicial para o cumprimento de pena e a redução do quantum arbitrado a título de danos morais. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos legais que entende malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 386, inciso VII, do CPP e 59 do CP, porquanto a análise da tese recursal (absolvição por ausência de provas e revisão da dosimetria da pena) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente não deve prosseguir o apelo especial quanto ao pleito de modificação do regime de cumprimento de pena e redução do quantum arbitrado a título de danos morais, pois “não tendo sido apontadas, especificamente, quais normas teriam sido contrariadas, incide a Súmula 284 do STF, segundo o qual: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’” (REsp n. 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030